Tribunal: TJMT
Processo: 1029959-73.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029959-73.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 002.387.448-17 (RECORRENTE), NIWMAR SERPA registrado(a) civilmente como NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), Caroline Aparecida da Silva Deliberti registrado(a) civilmente como CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), A L SALES LTDA - CNPJ: 20.553.330/0001-11 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA
. ALTERAÇÃO PARCIAL DE PLANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. JUNTADA DE CONTRATO E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte contrária não apresentou provas suficientes para contestar a alegação de dificuldade financeira.

2.

Embora a parte atribua como falha na prestação de serviços decorrente da ausência de alteração de todos os planos, a recorrida comprova nos autos que procedeu com a alteração solicitada, bem como que a recorrente permaneceu utilizando todos os planos normalmente.

3.

Ausente comprovação de falha na prestação de serviços.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em decorrência da falha na prestação de serviços

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Preliminar de impugnação a justiça gratuita.

Consoante alhures a parte autora-recorrente teve deferido a gratuidade da justiça.

Em que pese a insurgência da recorrida, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Rejeito a impugnação.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Em suma, sustenta o Primeiro Reclamante que possuía 05 (cinco) linhas móveis vinculadas a um plano físico junto à Reclamada, linhas, que já eram antigas e utilizadas no contato diário com clientes da Segunda Reclamante, empresa de estacionamento e locação de automóveis.

Informa que, ao findar da vigência contratual optou pela mudança do plano para empresarial, contudo, quando da transferência das linhas móveis, a Reclamada procedeu à transferência de apenas 03 (três) números, deixando os 02 (dois) restantes no plano físico.

Pontua que, restou infrutífera a busca administrativa na resolução da questão sendo que teve cancelada a linha telefônica mais antigo, inclusive, com cobrança de faturas decorrentes do plano não mais utilizado contratado pela pessoa física.

[...]

Pois bem, sem delongas, da análise dos documentos dos autos, em que pese a situação narrada pelos Reclamantes tenho que razão não lhes assiste.

Isso porque, da documentação acostada em defesa, principalmente, da proposta de contratação assinada digitalmente pela Reclamante, constata-se que a migração de plano não incluiu todos os terminais telefônicos de titularidade dos Reclamantes, e, sim, apenas 03 (três) - (ID’s. 170163858 e 170163860).

Dessa feita, não existe provas de que o Reclamante tenha sido induzido a erro ou submetido à informação inverídica pela Reclamada.

Ademais, em que pese o Reclamante aduza que a Reclamada promoveu a cobrança de faturas indevidamente, fato é que restou comprovada a continuidade da utilização dos serviços (ID’s. 170163866 e 170163856), não havendo falar em cobrança indevida quando na realidade a Reclamada agiu mediante exercício regular de direito.

Portanto, não vislumbro nos autos qualquer falha na prestação de serviços pela Reclamada capaz de ensejar sua responsabilização civil.

[...]”

Analisando aos autos verifica-se que restou comprovado que foi realizado a migração de plano que incluiu 3 (rês) dos terminais telefônicos da recorrente, de forma que os outros 2 (dois) permaneceram continuamente com registro de utilização pela recorrente, não havendo que falar em falha na prestação de serviços.

Pois bem. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

No presente caso, a parte recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, vez que juntou aos autos contrato de migração e histórico de utilização que demonstra a continuidade do serviço.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência, hipóteses desconstituídas no caso em exame pelas provas colacionadas.

Desse modo, a parte recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido, de forma que não restou evidenciado falha na prestação de serviços.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025